Tribunal: STF
Processo: CC 8146
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Edições Globo Condé Nast S.A. suscita conflito positivo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Juízo da Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Diz ajuizadas, com o mesmo objeto, três ações civis públicas, a versarem exposição de menores em ensaio fotográfico veiculado na revista Vogue Kids. 
    Afirma condenada, na ação civil de nº 0002341-78.2014.5.02.0017, que tramitou na Décima Sétima Vara do Trabalho de São Paulo, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00. Assevera pendente de julgamento, no Tribunal Superior do Trabalho, agravo de instrumento interposto em face de decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista. Frisa ter suscitado a incompetência da Justiça do Trabalho em todas as instâncias.
    Menciona a ação de nº 1094890-17.2014.26.0100, ajuizada pelo Ministério Público na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Paulo, na qual condenada ao pagamento de sanção pecuniária de vinte salários mínimos. Diz pendente de apreciação, no Superior Tribunal de Justiça, agravo em recurso especial.
    Noticia formalizada a ação de nº 0089727-06.2016.8.19.0001, em tramitação na Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na qual o Ministério Público requereu a expedição de ofício, solicitando informações sobre os demais processos.
    Ressalta o conflito positivo de competência, a sinalizar risco de pronunciamentos antagônicos e contraditórios. Alude a possibilidade de dupla apenação. Evoca decisão em medida cautelar proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.326, da relatoria de Vossa Excelência, por meio da qual assentada a competência da Justiça comum para analisar pedido de participação de menores em representações artísticas. Sublinha inexistente vínculo empregatício a atrair a atuação da Justiça Trabalhista. Sustenta competente a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos processos. No mérito, busca seja reconhecida a competência da Justiça comum – Vara da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo –, com anulação dos atos decisórios formalizados pela Justiça do Trabalho na ação civil pública nº 0002341-78.2014.5.02.0017, determinando-se a remessa juntamente com a ação civil de nº 0089727-06.2016.8.19.0001.
    O processo foi redistribuído a Vossa Excelência após determinação do Presidente, afastada prevenção da ministra Rosa Weber.
    2. A teor do artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Constituição Federal, a competência originária deste Tribunal para julgar conflito de competência está restrita ao descompasso do Superior Tribunal de Justiça com quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou destes com qualquer outro. Considerada essa premissa, ausente pronunciamento do Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça, os quais não analisaram os recursos interpostos, surge imprópria a atuação do Supremo.
    3. Assento a incompetência deste Tribunal e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator